Tribunal: TJMT
Processo: 1027523-12.2022.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027523-12.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIAS FARAH & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.846.946/0001-61 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BADI FARAH registrado(a) civilmente como BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (EMBARGANTE), GLADIS DENISE MELCHIOR - CPF: 494.795.200-87 (EMBARGADO), GLADIS DENISE MELCHIOR - CPF: 494.795.200-87 (ADVOGADO), NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (EMBARGADO), NERY DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 223.602.088-02 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), JOSINALDO ANTONIO FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 708.416.081-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BADI FARAH registrado(a) civilmente como BADI FARAH - CPF: 035.042.711-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que Negou Provimento ao
recurso de apelação, reconhecendo que o contrato em questão é título válido para aparelhar os pedidos, devendo prosseguir a execução, com manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera insatisfação da parte embargante quanto ao desfecho do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm caráter de fundamentação vinculada, cabendo apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. No caso concreto, o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, não havendo vícios que justifiquem o acolhimento do recurso.

5. A irresignação da parte embargante se confunde com pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

6. Considerando que o recurso busca prequestionamento, mas não apresenta caráter protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos
."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ELIAS FARAH & CIA LTDA,
opôs Embargos de Declaração em ID 275029350, alegando a existência de vícios de “contradição e omissão” no acórdão de ID 272910369, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que o v. acórdão incorreu no vício de contradição, a necessária prova técnica que a atribuição do valor de bem imóvel a se chegar ao correto valor dos honorários advocatícios.

Aduz que o valor do imóvel (parâmetro para fixação dos honorários) é menor ao que estipulado pelos embargados.

Alega existir vício de omissão em v. acórdão ao deixar de decidir sobre qual valor do imóvel será utilizado como parâmetro da fixação dos honorários.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes, para anular o julgado, ou, subsidiariamente, seja julgado procedente os embargos à execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar improcedentes os Embargos à Execução, o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Dessa forma, a controvérsia se mostra única e singela, restringindo-se à cobrança de dívida oriunda de negócio jurídico firmado entre as partes, consubstanciado contrato particular de serviços e honorários advocatícios, juntado aos autos da execução (no 1013506-68.2022.8.11.0003) sob o ID. 86742554.

Nota-se, portanto que, nos fundamentos da sentença, esta fez suas razões de fato e, consequentemente na aplicação do correspondente direito, tão somente no contrato e neste documento foi oportunizado ao embargante exercer ampla defesa em sede dos embargos interpostos e, desta forma, não há como acolher a pretensa nulidade por produção de outra prova, que desnecessária.

Assim, revela-se frágil qualquer alegação quanto à necessidade de prova técnica a avaliação de imóvel a apurar o valor devido, uma vez que a prova documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o direito vindicado na ação de execução de título extrajudicial.

É desnecessária a produção de prova pericial para demonstrar fato já plenamente verificável nos autos.

Nesse sentido o juízo do feito em sentença consignou: “
Ao mais, matérias atinentes a avaliação do bem deve ser formulado nos autos principais, onde inclusive este Juízo, a pedido das partes, alterou a penhora do bem dado em garantia e determinou a avaliação
.”

Assim, não há o que se falar em cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, especialmente quando a prova requerida seria irrelevante para modificar o convencimento do Juízo.

(...);

O embargado, por sua vez, defende a liquidez, certeza e exigibilidade do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID. 225854696).

(...);

No que se refere à alegação de inépcia da inicial, sob o argumento de ausência de valor expresso no contrato que ilíquido, verifica-se que a dívida é certa, pois foi fixada contratualmente; líquida, pois pode ser aferida por meio de simples cálculo aritmético; e exigível, pois decorre de inadimplemento após a prestação dos serviços advocatícios.

Além disso, segundo preceitua o parágrafo único do art. 786 do Código de Processo Civil: “A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.”.

(...);

Importa consignar que a embargante, inobstante tenha reconhecido a prestação dos serviços advocatícios e o inadimplemento de obrigação, intenta atacar genericamente o valor apontado pelo credor, sem indicar de forma concreta qual o valor ou percentual se revela indevido, exorbitante, numa espécie de alegação velada, e por vias transversas, de um possível excesso de execução.

Assim, tem-se que o contrato em questão é título válido para aparelhar os pedidos, devendo prosseguir a execução, com manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025